Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-50.2015.8.11.0111
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-50.2015.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 11.026.031/0001-38 (EMBARGANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), THIAGO DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 013.423.921-08 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 11.026.031/0001-38 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Agro Terra Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de CBF Insumos Agrícola Ltda., anulou a sentença de primeiro grau para retorno dos autos à origem com conversão da obrigação em perdas e danos, e julgou prejudicado o recurso da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a perda do objeto e autorizar a conversão da obrigação em perdas e danos;

(ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da tese de decretação de revelia, suscitada no recurso de apelação da embargante, julgado prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegada contradição inexiste, pois o acórdão partiu do fato incontroverso da remoção dos bens antes da liminar e concluiu, de forma lógica e coerente, que a impossibilidade de restituição, causada por ato ilícito da embargante, autoriza a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e do art. 239 do CC.

A omissão também não se verifica, porque o julgamento do recurso da embargante como prejudicado decorreu da anulação integral da sentença, que desconstituiu todos os capítulos, inclusive aqueles baseados na revelia. Cabe ao juízo de origem reapreciar a questão no novo contexto processual, não havendo supressão de instância por parte do Tribunal.

A insurgência revela mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não o desacordo da parte com a fundamentação adotada.

A impossibilidade de restituição do bem por ato ilícito do devedor não extingue o processo, mas autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos.

A anulação da sentença torna prejudicado o exame de apelação da parte contrária, inclusive quanto à revelia, matéria que deverá ser reavaliada pelo juízo de origem.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 306028885), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por C B F INSUMOS AGRÍCOLA LTDA para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a conversão da obrigação em perdas e danos, e julgou prejudicado o apelo da ora Embargante.

A Embargante sustenta, em suas razões (ID 307976889), a existência de contradição e omissão no julgado.

No que tange à contradição, aduz que o acórdão desconsiderou a manifesta perda superveniente do objeto, uma vez que a remoção das sacas de soja ocorreu em 19.06.2015, antes da prolação da decisão liminar que suspendeu o sequestro, datada de 01.07.2015.

Argumenta que a conversão da obrigação em perdas e danos, nesse contexto, viola o devido processo legal e o princípio da adstrição (art. 141 do CPC), pois tal pedido não teria sido formulado originariamente pela parte autora, encontrando-se, ademais, precluso.

Quanto à omissão, alega que o acórdão, ao julgar prejudicado seu recurso de apelação, deixou de se manifestar sobre a tese central de sua insurgência, qual seja, a indevida decretação de sua revelia em primeira instância, matéria que, segundo entende, deveria ter sido analisada para evitar que o juízo de origem mantenha o decreto de revelia quando do retorno dos autos.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a perda do objeto e afastada a decretação de revelia, com a consequente reforma do acórdão.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 311921394), rechaçando a existência dos vícios apontados e defendendo a manutenção integral do acórdão.

Sustenta que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente o direito ao reconhecer que a impossibilidade de restituição do bem, por ato ilícito da própria Embargante, autoriza a conversão em perdas e danos.

Argumenta, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pugnando pela sua rejeição e pela aplicação da multa correspondente.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O escopo dos embargos de declaração, como é cediço, restringe-se às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, o saneamento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou a correção de erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

Analisando detidamente as razões da Embargante, constato que os vícios apontados não se configuram, revelando a insurgência, em verdade, um nítido propósito de reexaminar o mérito do acórdão, o que escapa à via estreita dos aclaratórios.

Da Inexistência de Contradição – Perda do Objeto e Conversão em Perdas e Danos

A Embargante alega que o acórdão é contraditório ao afastar a perda superveniente do objeto, pois a remoção dos bens ocorreu antes da decisão liminar que visava suspendê-la.

O argumento, contudo, confunde a premissa fática com a conclusão jurídica e ataca o próprio mérito do que foi decidido, não uma contradição interna do julgado.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão, verificada entre as suas proposições, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da própria fundamentação.

O que a Embargante aponta, em verdade, é seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara, que, de forma clara e coerente, estabeleceu que a impossibilidade material de cumprimento da liminar não acarreta, automaticamente, a perda do interesse processual.

O acórdão embargado fundamentou, com precisão, que o desaparecimento do bem litigioso, quando decorrente de ato ilícito praticado pela parte adversa – no caso, a alienação dos grãos pelo depositário judicial, que também é sócio da empresa Embargante –, não extingue o direito da parte lesada.

Em vez disso, transmuda a natureza da prestação jurisdicional buscada. A tutela específica (restituição da coisa) torna-se impossível, mas o interesse de agir subsiste, convolando-se no direito à tutela pelo equivalente pecuniário, ou seja, em perdas e danos.

Esta conclusão não é contraditória; ao contrário, é a aplicação sistemática e teleológica das normas processuais e materiais que regem a matéria.

O artigo 499 do Código de Processo Civil é expresso ao permitir a conversão da obrigação em perdas e danos quando impossível a tutela específica. Da mesma forma, o artigo 239 do Código Civil estabelece que, se a coisa se perder por culpa do devedor, este responderá pelo equivalente mais perdas e danos.

Portanto, o acórdão não ignorou o fato de que os grãos já haviam sido removidos. Partiu exatamente dessa premissa para, em seguida, aplicar a consequência jurídica que entendeu correta: a impossibilidade de restituir o bem por culpa da Embargada não extingue o processo, mas autoriza sua continuidade para apuração dos prejuízos. Não há, pois, qualquer contradição a ser sanada.

Da Inexistência de Omissão – Análise do Recurso Prejudicado

A Embargante alega, ainda, omissão do acórdão por não ter analisado a tese de seu recurso de apelação, que versava sobre a indevida decretação de sua revelia.

Novamente, sem razão.

A declaração de prejudicialidade de um recurso é, em si, uma forma de julgamento que dispensa a análise de seu mérito. Um recurso é considerado prejudicado quando a decisão proferida em outro recurso ou no mesmo processo torna inócua ou desnecessária a sua apreciação.

No caso concreto, o provimento do recurso de apelação da parte adversa resultou na anulação integral da sentença de primeiro grau, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, agora sob a perspectiva da converso em perdas e danos.

Ao anular a sentença, todos os seus capítulos, inclusive aquele que implicitamente se baseou na revelia para julgar, foram desconstituídos.

Dessa forma, a análise da questão da revelia por esta instância recursal tornou-se, de fato, prejudicada. Com o retorno dos autos ao juízo de origem para uma nova fase instrutória e, posteriormente, um novo julgamento, caberá ao magistrado de primeiro grau reexaminar todas as questões processuais pendentes, inclusive a validade da citação do litisconsorte e os efeitos da contestação apresentada pela ora Embargante.

Decidir sobre a revelia neste momento seria não apenas desnecessário, mas também configuraria indevida supressão de instância, pois a matéria deverá ser reapreciada pelo Juízo
a quo
no novo contexto processual que se instaurou. O acórdão, ao julgar prejudicado o recurso, agiu com o devido acerto técnico, não havendo omissão a ser sanada.

Em suma, as questões levantadas pela Embargante foram devidamente consideradas e resolvidas pelo acórdão, que se apresenta coeso, claro e devidamente fundamentado.

A pretensão veiculada nos presentes embargos denota mero inconformismo e o desejo de obter um novo julgamento da causa, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025